Tribunal: TJSP
Processo: 1047585-32.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
r. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença para o retorno dos autos à Vara de origem para a realização da prova pericial. EXAME: indenização do seguro DPVAT que é paga em valor proporcional ao grau de invalidez, "ex vi" da Súmula 474 do C. Superior Tribunal de Justiça. Autor que, conquanto intimado pelo Correio no endereço indicado na inicial e também por seu Patrono, deixou de comparecer ao exame pericial designado pelo IMESC, causando a preclusão da prova pericial, que aferiria o grau de comprometimento patrimonial físico. Presunção de validade da intimação entregue a terceiro, "ex vi" do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Improcedência que era de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1047585-32.2017.8.26.0100; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

17/06/2020

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de veículo automotor ocorrido no dia 26 de agosto de 2018. Demandante que recebeu administrativamente a quantia de R$ 84,75 no dia 09 de março de 2017, mas que entende ter direito ao teto legal de R$ 13.500,00 e pleiteia a diferença complementar. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença para o retorno dos autos à Vara

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de veículo automotor ocorrido no dia 26 de agosto de 2018. Demandante que recebeu administrativamente a quantia de R$ 84,75 no dia 09 de março de 2017, mas que entende ter direito ao teto legal de R$ 13.500,00 e pleiteia a diferença complementar. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença para o retorno dos autos à Vara de origem para a realização da prova pericial. EXAME: indenização do seguro DPVAT que é paga em valor proporcional ao grau de invalidez, "ex vi" da Súmula 474 do C. Superior Tribunal de Justiça. Autor que, conquanto intimado pelo Correio no endereço indicado na inicial e também por seu Patrono, deixou de comparecer ao exame pericial designado pelo IMESC, causando a preclusão da prova pericial, que aferiria o grau de comprometimento patrimonial físico. Presunção de validade da intimação entregue a terceiro, "ex vi" do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Improcedência que era de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*